Tribunal: TJMT
Processo: 1007222-87.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007222-87.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1007222-87.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: GERALDO BARROS CARVALHO JUNIOR e outros (2)
AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA S.A.
OBS: Embargos à execução, em fase de Cumprimento de Sentença n. 0003979-07.2009.8.11.0055, n. 206/2009, código n. 113845 - 11538275, da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra.
*AGRAVA da decisão que manteve o bloqueio SISBAJUD dos valores penhorados.
Objeto: cédula de crédito rural hipotecária n. FIR-ME09705/0021-1 - Outras referências: Execução por título extrajudicial n. 1066-52.2009.811.0055, n. 11/2009, código n. 110838, Ação Cautelar Inominada n. 4604-41.2009.811.0055, n. 243/2009, código n. 114467.
Agravo de Instrumento interposto por GERALDO BARROS CARVALHO JUNIOR e outros (2) de decisão que, no Cumprimento de Sentença iniciado por BANCO DA AMAZÔNIA S.A., manteve o bloqueio de R$63.553,67, existente na conta corrente do banco do Brasil de titularidade dos executados, Geraldo Barros de Carvalho e Maria Thereza Caetano Carvalho, aqui agravantes.
Alegam que a quantia bloqueada tem caráter alimentar indispensável para a mantença dos executados, destinada aos seus sustentos, gastos com medicamentos, cuidadores, tratamentos médicos, dentro outros. Além disso, defendem a impenhorabilidade dos valores depositados na conta poupança e o desbloqueio dos valores ínfimos.
Pedem a aplicação do artigo 805 do CPC, a fim de que a execução seja promovida de modo menos gravoso para o devedor.
Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada para suspender a ordem de bloqueio dos ativos financeiros por se tratar de valores impenhoráveis e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Pretendem os agravantes seja desbloqueada a penhora realizada em sua conta corrente no valor de R$63.553,67, ao argumento de se tratar de verba alimentar.
Para a concessão da tutela pretendida, constitui ônus de quem a postula, demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a verossimilhança da alegação e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
Com efeito, neste juízo de cognição sumária, não se visualizam elementos suficientes a provocar a concessão da tutela postulada porquanto a decisão agravada consignou que: “Em que pesem os argumentos da parte executada, verifico que não houve comprovação de que o valor bloqueado seja destinado ao sustento e demais despesas da parte executada, devendo ser destacado, ainda, que se trata de vultoso valor que, sem sobra de dúvida, não seria utilizado em sua integralidade para o sustento do executado. Desse modo, não existindo provas de que a constrição obste a sobrevivência digna da parte executada, não há como se acolher o pedido de desbloqueio dos valores. (...) Quanto aos valores decorrentes do fundo de investimento, quando aplicados, eles perdem a natureza alimentar, além disso, não está previsto no art. 833 do Código de Processo Civil como impenhorável..”(Id 85245480, p. 3). (G.N)
Diante do quadro, o Juízo entendeu não estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência e, portanto, desbloqueou apenas os valores oriundos da conta poupança que foi devidamente comprovado, na ordem de R$1.022,36 (Id 85245480), cujo pedido de levantamento deve ser dirigido ao juízo de origem.
Nesse contexto, mostra-se prudente a manutenção da decisão agravada até o julgamento do recurso pelo seu mérito, que tem tramitação bastante célere.
Posto isso, nega-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 03 de maio de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
2